Tribunal: TJDFT
Processo: 0724345-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. SUSPENSÃO PARCELAS. ARRESTO. NÃO CABIVMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. As alegações de fraude contratual dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do Agravo de Instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida.

2. “A tutela provisória aviada com feição de arresto, destinada à indisponibilidade de patrimônio da parte ré como forma de asseguração da efetivação do direito material postulado, somente é passível de ser concedida se divisada a probabilidade do direito invocado e a plausibilidade da subsistência da não concessão advir risco ao resultado útil do processo, implicando a ausência desses pressupostos conjugados seu indeferimento em sintonia, inclusive, com os postulados inerentes ao devido processo legal” (Acórdão 1155159, 07168872220188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019 – grifo nosso).

2.1. No caso dos autos não restou demonstrada a probabilidade de direito a autorizar o arresto pleiteado, mesmo porque o feito depende de dilação probatória.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.